Tribunal: TJDFT
Processo: 0753682-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRABALHO EXTERNO. CRIME HEDIONDO. HOMICIDIO TENTADO. EXAME CRIMINOLÓGICO. RECOMENDAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPOS PSICOLÓGICOS. AVALIAÇÃO DE REINSERÇÃO SOCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo contra decisão da Vara de Execuções Penais, que indeferiu pedido de autorização para trabalho externo, condicionando-o à prévia realização de exame criminológico e participação em grupo de autoconhecimento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se é legítima a exigência de exame criminológico e de participação em atividade reflexiva como condição prévia à concessão de trabalho externo, bem como se a demora na realização dessas medidas configura excesso de execução; (ii) apurar se há direito à suspensão do mandado de prisão e à imediata alocação no CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exame criminológico, embora não obrigatório após a Lei no 10.792/2003, pode ser determinado pelo Juízo da execução, de forma motivada, diante das peculiaridades do caso concreto, nos termos da Súmula Vinculante no 26 do STF e da Súmula no 439 do STJ.
4. A gravidade concreta do crime, especialmente quando doloso contra a vida, autoriza a adoção de medidas cautelares que assegurem avaliação técnica do sentenciado antes da concessão de benefícios externos, em observância aos princípios da individualização da pena e da proteção da ordem pública.
5. A exigência de participação em grupo de autoconhecimento, quando inserida no contexto de ressocialização e avaliação do perfil do sentenciado, não configura ilegalidade.
6. A pendência de providências essenciais regularmente determinadas não caracteriza excesso de execução, tampouco autoriza a concessão automática do benefício, sendo inaplicável, por ausência de identidade fática, a Súmula Vinculante no 56 do STF.
7. O indeferimento do trabalho externo torna incabível a suspensão do mandado de prisão e a alocação imediata em unidade prisional destinada ao regime semiaberto.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 1o, 8o, 36 e 112; CP, art. 121, § 2o, II e III, c/c art. 14, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 26; STF, Súmula Vinculante no 56; STJ, Súmula no 439; TJDFT, Acórdão no 2014676, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 03.07.2025; Acórdão no 2057911, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 15.10.2025; Acórdão no 2024221, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 23.07.2025.